Tribunal: TJDFT
Processo: 0747281-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747281-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENCK, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS AGRAVADO: PAULO CEZAR GONTIJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento Espólio de JOSE MENCK e de MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS interpõem recurso de Agravo de Instrumento contra Despacho proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal determinando que a parte agravante promovesse diligências citatórias. Em suas razões recursais (ID 65873764), aduzem, em síntese, que “essa responsabilidade recai sobre o Agravado, autor da Reconvenção de usucapião. Cabe a ele, como parte interessada na usucapião, promover a citação de todos os coproprietários de fração ideal da Fazenda Buriti ou Tição, bem como dos confinantes”. Preparo regular (ID 65873768). Contrarrazões ao ID 66829345, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por não se tratar de matéria prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Manifestação da Procuradoria de Justiça ao ID 69294669 pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Decisão atacada, nem contrapô-la de forma específica, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(...) Nos ids 149549860 e 162530268 a Terracap informa ser detentora de 50% (cinquenta por cento) da área juntamente com outros comunheiros, os quais relaciona naquelas petições. Diga, portanto, a parte autora quais pessoas quer sejam incluídas no polo passivo e suas respectivas citações. (...)” (Destaquei) Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem acima destacados. Limitou-se a afirmar que a diligência citatória é de responsabilidade do agravado, pois foi ele quem suscitou a usucapião extraordinária como tese de defesa. Nota-se, todavia, que a determinação levou em consideração não o pedido de usucapião, mas a manifestação da Terracap, de ser proprietária do imóvel juntamente com outros comunheiros. Essa conclusão é corroborada pela seguinte manifestação do Juízo de origem na Decisão saneadora (ID 177330853), in verbis: “(...) Os demais argumentos acostados a estes autos, além da alegada prejudicial externa, são de mérito e, portanto, será objeto de apreciação no momento oportuno, que é o julgamento. (...) Por fim, quanto a alegada delimitação das questões fáticas é de natureza solar que o cerne da discussão nestes autos é a declaração de inexistência ou nulidade do negócio jurídico consistente na confecção da escritura pública de compra e venda registrada no livro 035, fls. 03 a 05, lavrada em 17 de fevereiro de 2012, perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Anexos de Água Fria de Goiás, Comarca de Planaltina/GO, através do suposto procurador, senhor Ivo Viana Maia, cujos poderes foram embasados em um substabelecimento de procuração pública que consta do livro 283, fl. 023, datado de 22 de julho de 1994, do Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF. Portanto, a óbvia conclusão que se chega quanto a delimitação fática da matéria litigiosa denota basicamente a análise quanto ao campo da existência, validade e eficácia do negócio jurídico cuja inexistência e nulidade se requer, de modo que o conjunto probatório quanto a essas circunstâncias deve ser trazida pelas partes, havendo intervenção do Julgador, apenas quando ele considerar insuficiente a reunião das provas carreadas aos autos, situação que só pode ser constatada durante a fase de instrução, o que ainda se encontra em curso. Concernente ao pedido de usucapião trata-se matéria de mérito, cujo enfrentamento ocorrerá quando do julgamento. Nada a prover, por conseguinte, nesse momento processual. (...)” (Destaquei) Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator